Tribunal: TJDFT
Processo: 0750120-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0750120-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: IDIANE DE MEDEIROS DA SILVA RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO CARDOSO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.